Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. TERRACAP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão ora exercida pelo recorrente, que pretende ser contratado para o exercício de emprego público na Terracap em razão da alegada preterição por empregados comissionados.
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há a legítima pretensão à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque para a hipótese segundo a qual “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
3. No presente caso o recorrente participou do concurso público para a disputa de emprego de “Técnico Administrativo” na Terracap, tendo sido classificado na 30o (trigésima) posição. No entanto, deixou de demonstrar, de modo indene de dúvida, a ocorrência de sua preterição por pessoas supostamente contratadas indevidamente. 3.1. A mera indicação de que pessoas estão a ocupar empregos em comissão variados, no exercício de funções não especificadas, não é suficiente para comprovar a preterição em concreto, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.